Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ilegitimidade ativa. Cessão de direitos. O promitente comprador cedeu a posição contratual ao autor, de modo que a pretensão a indenização pelos danos decorrentes do contrato se transferiu a este, conforme já decidido no julgamento do recurso inominado. Não há a omissão ou contradição apontada.
3 – O embargante aponta erro de cálculo aritmético decorrente da subtração do valor de R$ 308,33 do montante de R$ 4.610,87, se encontra o total de R$ 4.302,54. Tem razão o embargante, de modo que se acolhem os embargos neste ponto.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.